Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-45.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, POR TRÊS VEZES, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, POR TRÊS VEZES. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N° 14.132/2021. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA CONFIGURADA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No tocante à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, vale ressaltar que, após o oferecimento da denúncia nos presentes autos, entrou em vigor a Lei no 14.132/2021, que revogou expressamente o artigo 65 do Decreto-Lei no 3.688/1941 e acrescentou o artigo 147-A ao Código Penal, o qual exige, para a configuração do crime de perseguição, a reiteração da conduta. Na espécie, a conduta do acusado se deu de forma reiterada, vislumbrando-se a continuidade normativo-típica no caso concreto.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas e coerentes da vítima, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, corroborada ainda pela gravação de áudio enviado por aplicativo de mensagem, que demonstram que o acusado perturbou a tranquilidade da ofendida, por três vezes, bem como a ameaçou por palavras de ofender-lhe a integridade física e de matá-la, por três vezes.

3. Inaplicável o princípio da consunção entre a contravenção penal da perturbação da tranquilidade e o crime de ameaça, se as infrações penais resultaram de desígnios autônomos e ocorreram em contextos fáticos diferentes. In casu, as contravenções penais de perturbação da tranquilidade foram praticadas de modo independente e autônomo em relação aos crimes de ameaça.

4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria das infrações penais se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal (ameaça), por três vezes, e nas sanções do artigo 65 do Decreto-Lei no. 3.688/1941 (contravenção penal de perturbação da tranquilidade), por três vezes, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, reduzir o quantum de aumento da pena-base dos delitos, diminuindo a reprimenda de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de detenção e de 27 (vinte e sete) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção e 22 (vinte e dois) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos.